Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701276-65.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE BERNARDES SANTOS APELADO: WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, WALL VEICULOS LTDA - ME, BANCO J. SAFRA S.A, GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O O presente recurso de apelação foi incluído para julgamento na 22a sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 01/07/2020. Na petição ID 17184187, a apelado Gilmar Teixeira dos Santos alega perda do objeto do recurso. Intimado o apelante para se manifestar, defende a persistência de seu interesse recursal nos termos da petição juntada ao ID 17309326. Recebo as petições e os memorais apresentados, que serão objeto de apreciação no momento do julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator